Tribunal: TJSP
Processo: 1505212-15.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TEMA No 1.184 – Município de Assis – Extinção com fundamento na tese fixada pelo STF e Resolução 547 do CNJ e Provimento CSM 2.738/2024 – Não demonstração de movimentação útil no prazo fixado pelo Juízo para o regular cumprimento dos requisitos do item 1 fixado no Tema 1.184/STF sob regime de repercussão geral - Carência de ação – Extinção corretamente decretada –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TEMA No 1.184 – Município de Assis – Extinção com fundamento na tese fixada pelo STF e Resolução 547 do CNJ e Provimento CSM 2.738/2024 – Não demonstração de movimentação útil no prazo fixado pelo Juízo para o regular cumprimento dos requisitos do item 1 fixado no Tema 1.184/STF sob regime de repercussão geral - Carência de ação – Extinção corretamente decretada – Recurso não provido.